Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-41.2022.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-41.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 952.322.731-91 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), LARISSA CARDOSO - CPF: 874.582.171-20 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000521-41.2022.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante
:
José Batista de Carvalho.

Apelada:
Sabemi Seguradora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, JUNTAMENTE COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA
– APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000521-41.2022.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante
:
José Batista de Carvalho.

Apelada:
Sabemi Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Batista de Carvalho
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução em dobro dos valores descontados, juntamente com danos morais e materiais, movida em desfavor da
Sabemi Seguradora S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, sustenta
o apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia técnica com a finalidade de que seja constatada a invalidade do r. contrato, uma vez que não fora o mesmo quem firmou.

Assevera que conforme narrado na exordial, o apelante é pessoa vetusta nos termos da lei e é legítimo titular da Conta Corrente n. 0006925197, da agência 790, do Banco do Bradesco, sendo esta conta utilizada para receber o seu benefício previdenciário de aposentadoria, e que vem sendo efetuado descontos em sua conta e em busca de entender o que estava acontecendo, se deparou com mais de 3 seguros em seu nome, dentre eles, dois consignados do banco ora requerido. Contudo, sustenta a inexistência da contratação dos mesmos.

Segue sustentando a presença de dano moral, tendo em vista que os descontos indevidos de valores não contratados, reduzem ainda mais o benefício recebido pelo apelante e geram sem dúvida alguma, extrema angústia passível de indenização. Afirma que na data de 27 de janeiro de 2015 outorgou uma procuração pública para sua esposa para tomar conta de seus afazeres na cidade, sendo evidente que o mesmo sequer possuía capacidade para firmar contrato na data da suposta assinatura. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
175388664
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000521-41.2022.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante
:
José Batista de Carvalho.

Apelada:
Sabemi Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Batista de Carvalho
propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução em dobro dos valores descontados, juntamente com danos morais e materiais, em desfavor da
Sabemi Seguradora S.A
, sustentando que nunca contratou com a requerida.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia técnica com a finalidade de que seja constatada a invalidade do r. contrato, uma vez que não fora o mesmo quem firmou.

Assevera que conforme narrado na exordial, o apelante é pessoa vetusta nos termos da lei e é legítimo titular da Conta Corrente n. 0006925197, da agência 790, do Banco do Bradesco, sendo esta conta utilizada para receber o seu benefício previdenciário de aposentadoria, e que vem sendo efetuado descontos em sua conta e em busca de entender o que estava acontecendo, se deparou com mais de 3 seguros em seu nome, dentre eles, dois consignados do banco ora requerido. Contudo, sustenta a inexistência da contratação dos mesmos.

Segue sustentando a presença de dano moral, tendo em vista que os descontos indevidos de valores não contratados, reduzem ainda mais o benefício recebido pelo apelante e geram sem dúvida alguma, extrema angústia passível de indenização. Afirma que na data de 27 de janeiro de 2015 outorgou uma procuração pública para sua esposa para tomar conta de seus afazeres na cidade, sendo evidente que o mesmo sequer possuía capacidade para firmar contrato na data da suposta assinatura. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz a analise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Conforme é cediço, a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Outrossim, não houve pleito de produção de prova pericial no momento oportuno.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide,
rejeito a preliminar.

Visto isso,
avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não foi feito, tampouco, pleiteado no momento processual adequado.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
,
ao apresentar a contestação, o banco apelado apresentou o contrato de seguro devidamente assinado pela parte autora, restando comprovada
a relação jurídica entre as partes (id. 85074889 – autos de origem).

E, apesar de sustentar que não assinou o contrato, basta uma análise superficial e comparativa com a assinatura exposta nos documentos pessoais do autor, para verificar que ambas as assinaturas são idênticas
.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da reclamante não merece ser acolhida.

Analisando a petição inaugural, verifico que o requerente contesta a autenticidade do contrato de firmado com o requerido, alegando que não estabulou tal negócio jurídico.

No entanto, denota-se que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a existência do contrato de em nome da parte reclamante no ID n. 85074889, em que consta a sua assinatura.

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus processual de comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. No caso concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de apontar a ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, razão pela qual não procede a pretensão de anulação do contrato. APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 01-12-2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70060067956, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014).

Destarte, tem-se que a parte reclamada desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), de maneira que ausente irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por danos materiais ou morais.
” (id. 175388658 - Pág. 2).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela seguradora apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023